Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma branca. Erros materiais na sentença sem prejuízo à defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Reconhecimento realizado em juízo. Art. 226 do cpp. Jurisprudência do stj. Desclassificação para furto simples. Inviabilidade. Majorante do emprego de arma branca. Configuração. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2o, VII), fixando-lhe a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa. A Defesa alega ausência de provas suficientes, nulidade do reconhecimento, possibilidade de desclassificação para furto simples ou afastamento da majorante, bem como nulidade da sentença em razão de erros materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os erros materiais constantes na sentença acarretam nulidade; (ii) analisar se a prova colhida é suficiente para a condenação por roubo majorado; e, (iii) definir se é possível desclassificar o delito para furto simples ou afastar a majorante do emprego de arma branca.

III. Razões de decidir

3. Erros materiais que não acarretam prejuízo à Defesa não têm o condão de gerar nulidade processual.

4. A autoria e a materialidade do delito se comprovam pela prisão em flagrante, declarações firmes da vítima e testemunhas, bem como pela apreensão da arma branca utilizada.

5. Se a negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório, que é coeso, harmônico e suficiente para a condenação, ela deve ser mantida.

6. O reconhecimento feito pela vítima e pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, afasta a alegada nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando há outras provas seguras da autoria (AgRg no REsp 2158910/SP, Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 28/08/2025).

8. A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse da coisa mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posterior restituição dos bens.

9. A grave ameaça prescinde de lesão corporal ou de contato físico, bastando a intimidação suficiente para subjugar a vítima.

10. A majorante do emprego de arma branca configura-se pelo uso ostensivo do objeto para intimidar, ainda que não tenha sido efetivamente utilizado para ferir.

11. O princípio do in dubio pro reo somente tem aplicação quando, de fato, as provas são insuficientes para formar a convicção do julgador. De maneira, sendo o conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação, inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo

12. Recurso não provido